Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710831-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: D. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO PAULO DOS SANTOS MOUTA CIPRIANO GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu a tutela provisória de urgência para fornecimento do medicamento Genotropin 12 mg, conforme prescrição médica que instruiu o pedido inicial (autos no0706001-48.2024.8.07.0001, ID no 187731814). 2. Em suas razões, a agravante alega que não há cobertura contratual para o fornecimento do fármaco pleiteado pelo agravado, pois não consta no rol taxativo da ANS. Destaca o recente entendimento exarado pela 2a Seção do STJ sobre o tema. 3. Sustenta que o agravado não está internado ou em situação de emergência/urgência, bem como foi observada a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS no momento em que houve a negativa de fornecimento do medicamento. 4. Reitera que o fármaco não tem cobertura obrigatória, pois se trata de paciente não internado, tampouco que esteja submetido à terapia oncológica ambulatorial ou que não se enquadrem nos critérios para terapia imunobiológica (Duts 64, 65 e 158 da ANS). 5. Defende a ausência dos requisitos legais necessários para o deferimento da antecipação da tutela, pela falta de probabilidade do direito invocado e destaca o impacto financeiro de custear procedimento fora da cobertura contratada. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência. 7. Preparo (ID no 57062579, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS (alterada pela Resolução no 546/2022). 11. O rol e os anexos da referida norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 12. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 13. Entretanto, com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois se exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos. 14. De fato não é possível considerá-lo de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 15. A Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, obriga as operadoras/seguradoras a oferecer medicação para uso ambulatorial e até domiciliar, nos casos de medicamentos antineoplásicos de uso oral (art. 10, VI e 12, I, alínea “a” e II, alínea “g”). 16. No caso, contudo, a condição identificada no agravado (CID 10: E23.0) não implica obrigatoriedade de fornecimento da medicação prescrita, pois não há demonstração de que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco solicitado. 17. Registre-se que a consulta pública disponibilizada no site do CNJ contém notas técnicas emitidas em casos semelhantes ao objeto desta demanda (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php), com pareceres desfavoráveis. 18. Importante destacar que a medicação prescrita pode ser encontrada na rede pública de assistência à saúde, o que também afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 19. Precedente desta Turma: Acórdão no 1763711, 07185518620228070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Os relatórios médicos não foram claros e objetivos sobre a escolha terapêutica para justificar a excepcionalidade do custeio do medicamento, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor (EREsp no 1886929 / SP e EREsp no 1889704 / SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). 21. Essas provas somente poderão ser produzidas no transcorrer do processo de origem e avaliadas na ocasião da sentença, após o exercício do direito ao contraditório, à ampla defesa e em juízo de cognição exauriente. 22. Sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dispositivo 23. Suspendo a determinação de fornecimento do medicamento imposta à agravante na decisão recorrida (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 24. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO